Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. REGRA DE ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constatando-se que, ao reformar a sentença, o acórdão condenou o Distrito Federal ao pagamento de importância superior a 200 salários-mínimos, o decisum deve ser integrado, para esclarecer que os honorários de sucumbência devidos pelo Ente Público deverão ser calculados em conformidade com a regra de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3° e 5°, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.